Tribunal: TJBA
Processo: 8000553-57.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000553-57.2021.8.05.0260 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GENEROSA RODRIGUES JARDIM Advogado: JOAQUIM DANTAS GUERRA (OAB: BA 23.009-A) APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado: FELICIANO LYRA MOURA (OAB: PE 21.714-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. CONTRATO APRESENTADO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. APELO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURAS CONTESTADAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS AUTORAIS DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000553-57.2021.8.05.0260, em que figuram como litigantes as partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.